Tribunal: STF
Processo: RE 1446077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM ATUORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. VERIFICAÇÃO DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 493 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Eventual perda parcial de objeto por remissão em processo administrativo ou consequência jurídica em razão do que previsto na Lei Complementar 160/2017 e os consectários normativos e administrativos no caso específico dos autos, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.